Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-20.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000231-20.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAGNALDO DE SOUSA - CPF: 675.345.702-04 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), NELIO PRIMO DOS SANTOS (RECORRIDO), DW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - CNPJ: 16.385.096/0001-93 (RECORRIDO), MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 860.175.781-20 (ADVOGADO), DANILA ANDRADE BENTO - CPF: 038.724.631-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
CONTRATO ASSINADO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO RECLAMANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161346468, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente afirma não ter assinado qualquer tipo de financiamento, não pagou qualquer parcela de financiamento feito em seu nome, nem mesmo tem energia solar em seu imóvel.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
Integradora Brasileira de Energia Sustentável – ME
, em preliminar, alega a deserção do recurso. No mérito, rechaça os fundamentos
constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
Nelio Primo dos Santos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência
,
rejeito
a preliminar de deserção recursal, arguida em sede de contrarrazões
.

Segundo consta na petição inicial, o autor foi procurado pelo reclamado
Nelio Primo dos Santos,
com uma proposta de energia solar, se intitulando ser representante da empresa demandada, ocasião em que entregou a este cópia de seus documentos para simulação de valores e aquisição de produto.

Informa que o reclamado
Nelio Primo dos Santos
não retornou ao endereço do autor, não tendo mais contato com este.

No entanto, afirma que passou a receber notificações referentes a um contrato de financiamento contraído para custear placas solares, em que foram pagas 08 (oito) parcelas, estando 02 (duas) parcelas vencidas, razão pela qual o seu nome seria negativado.

Informa que descobriu que o reclamado
Nelio Primo dos Santos,
de forma indevida, havia contraído o financiamento em nome do autor para a aquisição de placas solares para a residência daquele, e que as parcelas estariam em atraso.

Diante disso, o reclamante registrou o Boletim de Ocorrência no 2020.21896 (id. 161349285).

A reclamada
Integradora Brasileira de Energia Sustentável – ME
, em sede de contestação (ids. 161346432, 161346435, 161346437 e 161346438), anexou aos autos
cópia dos documentos pessoais do autor (RG e CNH), o contrato de financiamento (anexado também na exordial), bem como o contrato de prestação de serviços para a instalação de energia solar no estabelecimento comercial do autor,
cuja assinatura aposta assemelha-se
àquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial,

o qual não foi impugnado oportunamente pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023